Tribunal: STF
Processo: AI 123809
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
(SÚMULA 291 E ART. 322, DO RISTF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO
ATACA UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283).
INVIAVEL REEXAMINAR PROVAS E FATOS, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 279). RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.